Tribunal: TJMT
Processo: 1044827-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044827-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 531.195.251-20 (RECORRIDO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1044827-59.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO:
LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 148 DO CTN). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de ITBI calculado sobre valor de referência do cadastro municipal, superior ao declarado na escritura pública de aquisição de dois imóveis, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

2.

O recorrente adotou como base de cálculo os valores de R$ 1.434.337,69 e R$ 784.837,40, em vez dos valores de transação de R$ 1.100.000,00 e R$ 160.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal de referência arbitrado pelo município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, fixou que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo o valor declarado pelo contribuinte dotado de presunção de veracidade, afastável apenas mediante regular procedimento administrativo nos moldes do art. 148 do CTN.

4.

É vedado ao município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido, sem oportunizar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso, a Administração não instaurou processo administrativo específico, configurando ilegalidade na exigência de ITBI sobre valores superiores ao da transação.

6.

A repetição do indébito deve observar os mesmos critérios aplicáveis à cobrança dos tributos municipais em atraso: correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021 (Lei Complementar Municipal nº 43/97, arts. 149 e 158, parágrafo único).

7.

A partir de 09/12/2021, aplica-se a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, prevalecendo o valor declarado na escritura pública, que goza de presunção relativa de veracidade.

2.

O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência, sem instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.

3.

A restituição de indébito tributário deve observar os mesmos critérios aplicáveis aos tributos municipais em atraso: correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês até 08/12/2021, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 38 e 148; EC 113/2021, art. 3º; Lei Compl. Mun. Cuiabá nº 43/97, arts. 149 e 158, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Relª. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.07.2025; TJMT, N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025); TJMT, N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 311734362, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal constante do Cadastro Imobiliário Municipal, por ausência de instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), e condenar o município de Cuiabá à restituição do valor cobrado em excesso, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado.

Ainda, determinou que o valor seja corrigido, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega:

a)

Legalidade da utilização do valor venal na base de cálculo do ITBI;

b)

Presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos tributários;

c)

Correção monetária e juros de mora devem observar a legislação municipal específica.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência dos pedidos iniciais. Em havendo condenação à restituição do indébito, requer-se a reforma da sentença quanto aos consectários legais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 311734368), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante, em 25/3/2021,
adquiriu o imóvel (apartamento) situado na Av. Brasília, nº 286, Edifício
American Diamond
, Ap. 501, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, registrado no 6º CRI de Cuiabá/MT, sob matrícula nº 126.371, inscrição municipal (IPTU) nº 01.5.15.046.0130.017, pelo valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Em 12/9/2022, adquiriu o imóvel Apartamento nº 1301, do Edifício Residencial Park Villa Bella, com direito a 02 (duas) vagas de garagem, em Cuiabá/MT, registrado no 2º CRI de Cuiabá/MT, sob matrícula nº 73.301, inscrição municipal (IPTU) nº 01.8.14.045.0271.049, pelo valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Coube ao demandante o pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em favor do município de Cuiabá/MT, adimplido em 20/5/2021, com relação ao imóvel matrícula nº 126.371 do 6º CRI de Cuiabá/MT, no valor de R$ 21.287,26 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), e em 11/10/2022, referente ao imóvel matrícula nº 73.301 do 2º CRI de Cuiabá/MT, no valor de R$ 15.696,75 (quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que o município utiliza como base de cálculo o valor venal constante do cadastro imobiliário.

Assim, para o imóvel sob matrícula nº 126.371, do 6º CRI de Cuiabá/MT, o município de Cuiabá/MT utilizou o valor de R$ 1.434.337,69 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) e, para o imóvel matrícula nº 73.301 do 2º CRI de Cuiabá/MT, utilizou o valor de R$ 784.837,40 (setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), quando o correto seria o valor da operação, ou seja, o valor da transação do imóvel.

Sustenta a ilegalidade da incidência do ITBI sobre valores que não configuram o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Requer o demandante seja reconhecido o ITBI sobre sua correta base de cálculo, bem como seja reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, tem-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

No caso, restou incontroverso que o autor adquiriu dois imóveis, sendo um de matrícula nº 126.371,
pelo valor declarado de R$ 1.100.000,00
, e outro de matrícula nº 73.301,
pelo valor declarado de R$ 160.000,00
.

Todavia, o município adotou, para fins da cobrança do ITBI, os valores de R$ 1.434.337,69 e R$ 784.837,40, respectivamente, com base em arbitramento unilateral.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 1113
, firmou as seguintes teses:

a)

a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)

o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)

o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, é pacífico o entendimento de que o arbitramento do valor da transação pelo ente tributante,
sem a observância do devido processo legal
, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar orientação vinculante firmada pelo STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que possui presunção relativa de veracidade.

Essa presunção somente pode ser afastada mediante instauração de regular procedimento administrativo, com avaliação técnica adequada e criteriosa, sendo incabível o arbitramento unilateral do fisco, fundado exclusivamente em valores de referência ou em simples amostras de ofertas sem a devida análise comparativa.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor declarado da transação, afastando o valor venal previamente arbitrado pela Administração Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo do ITBI pode ser fixada com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município; e (ii) se a ausência de instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de valor distinto do declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema n. 1113), sendo vedado ao Fisco arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, salvo por meio de processo administrativo nos moldes do art. 148, do CTN.

4. Não comprovada a instauração de procedimento administrativo próprio para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel, restando evidenciada a ilegalidade do lançamento com base em critério unilateral.

5. A jurisprudência local acompanha esse entendimento, exigindo procedimento administrativo para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte na apuração do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, LXIX; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema n. 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Relª. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; Ap. Cív. n. 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.04.2025.

(N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025). (grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a base de cálculo do ITBI, tendo o município utilizado o valor de R$1.777.480,00 (avaliação unilateral) em vez do valor de R$800.000,00 (declarado na escritura pública de compra e venda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado na escritura pública de compra e venda ou o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado o arbitramento prévio unilateral pelo município.

5. No caso concreto, o processo administrativo apresentado pelo município é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública, por não apresentar laudo técnico adequado, por utilizar apenas amostras de imóveis ofertados (não negociados) e por carecer de elementos objetivos que justifiquem o valor atribuído pela administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo regular, com avaliação técnica mercadológica adequada, sendo insuficiente o arbitramento baseado apenas em amostras de ofertas sem análise comparativa adequada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022; Turma Recursal, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025; TJMT, N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025.

(N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifei)

Assim, ao utilizar valor venal de referência do cadastro municipal,
sem a devida instauração de processo administrativo
, o reclamado procedeu de forma ilegal, impondo ao contribuinte ônus tributário superior ao devido.

Diante disso, deve ser mantida a procedência da demanda, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança do ITBI em valores superiores aos declarados na escritura pública e determinando-se a restituição das quantias pagas indevidamente, com a devida atualização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por outro lado,
no que se refere aos consectários legais
, assiste razão ao recorrente, pois a correção monetária e os juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem observar os mesmos parâmetros aplicáveis à cobrança do tributo pago em atraso (Tema 810/STF).

Nesse contexto, verifica-se que o artigo 149 da Lei Complementar Municipal nº 43/1997 dispõe que o índice de correção monetária aplicável aos tributos municipais é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 158 da mesma lei, estabelece a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês.

Assim, impõe-se que, na repetição do indébito, sejam observados os mesmos critérios legais aplicáveis à cobrança dos tributos municipais em atraso, de modo a assegurar simetria e justa reparação ao contribuinte,
até 8/12/2021
, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus regit actum
. A partir de então, aplica-se o índice unificado previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, qual seja, a taxa SELIC.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, na repetição de indébito do ITBI, incida correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 149 da Lei Complementar Municipal nº 43/97, bem como juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme parágrafo único do art. 158 da mesma lei,
até 8/12/2021
. A partir dessa data, deverá ser aplicada a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025